Tribunal: TJDFT
Processo: 0737743-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0737743-36.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. G. L. H. REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDO HADDAD FILHO AGRAVADO: EDUARDO HADDAD D E S P A C H O Cuida-se de petição (ID 19761420) apresentada pela agravante, por meio da qual insiste em sua hipossuficiência econômica, de molde a necessitar de outorga do benefício da gratuidade de justiça. Verifico que o pedido de reconsideração se traduz em autêntico agravo interno, uma vez que a recorrente pleiteia a reforma de decisório anteriormente proferido. Assim, recebo o pleito de ID 19761420 como agravo interno, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Intime-se o agravado para se manifestar, conforme determina o § 2o do artigo 1.021 do CPC. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador